Tribunal: STF
Processo: HC 69697
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. "HABEAS CORPUS". PENA.
PROGRESSAO. REQUISITO SUBJETIVO.
            I.  - Impossibilidade  de,  em sede  de "habeas
corpus",  ser revisto acórdão que, analisando os requisitos
subjetivos para progressão da pena, nega o regime prisional
semi-aberto,  dado  que  não se  demonstrou  ter  a decisão
incorrido em abuso de poder.
            II. - H.C. indeferido.